Tribunal: TJMT
Processo: 1002661-71.2024.8.11.0046
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002661-71.2024.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[JOSE FRANCISCO DA CONCEICAO MELO - CPF: 030.871.723-67 (APELANTE), DIEGO GOMES DIAS - CPF: 323.505.598-31 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL n. 1002661-71.2024.8.11.0046.

APELANTE:
JOSÉ FRANCISCO DA CONCEIÇÃO.

APELADO:
BANCO PAN S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS LIMITADOS AO PATAMAR MÉDIO DE MERCADO. MANUTENÇÃO DE DEMAIS ENCARGOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE. VENDA CASADA NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário com pedido de tutela antecipada, julgou parcialmente procedente o pedido para limitar os juros remuneratórios ao percentual médio de mercado divulgado pelo Banco Central, afastando as demais pretensões revisionais, inclusive quanto à devolução em dobro e demais encargos contratuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se as tarifas de cadastro, registro do contrato, avaliação do bem e seguro prestamista são nulas por configurarem cobrança abusiva ou venda casada;

(ii) se é devida a devolução em dobro dos valores pagos com base no art. 42, p.u., do CDC; e

(iii) se houve excesso de execução na cobrança do contrato bancário.

III. Razões de decidir

3. A cobrança de tarifa de cadastro é admitida pela jurisprudência do STJ, desde que prevista contratualmente e cobrada uma única vez, não havendo prova de cobrança em duplicidade ou ausência de contraprestação.

4. O seguro prestamista, por sua vez, não foi imposto de forma unilateral, inexistindo nos autos comprovação de ausência de consentimento ou de venda casada.

5. As tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem integram o custo de operação e encontram amparo nas práticas autorizadas pelo Sistema Financeiro Nacional, não se constatando vício de legalidade ou cláusula abusiva.

6. Ausente demonstração de má-fé do credor, a restituição em dobro não é cabível, sendo devida, no máximo, a devolução simples, conforme já determinado na sentença.

7. A alegação de excesso de execução carece de comprovação mínima, ausente a apresentação de planilhas ou elementos técnicos exigidos pelo art. 917, § 3o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É válida a cobrança de tarifas bancárias previstas contratualmente, quando não demonstrada a ausência de contraprestação ou a imposição unilateral.

2. A restituição em dobro, nos termos do art. 42, p.u., do CDC, exige prova de má-fé, sendo indevida quando presentes cláusulas expressas no contrato.

3. A alegação de excesso de execução exige comprovação objetiva por meio de cálculos ou elementos técnicos, nos termos do art. 917, § 3o, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, p.u.; CPC, art. 917, § 3o.

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1002661-71.2024.8.11.0046.

APELANTE:
JOSÉ FRANCISCO DA CONCEIÇÃO.

APELADO:
BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JOSÉ FRANCISCO DA CONCEIÇÃO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro que, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário com Pedido de Tutela Antecipada n. 1002661-71.2024.8.11.0046 movida em face de
BANCO PAN S.A.
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para limitar os juros remuneratórios ao percentual médio de mercado divulgado pelo Banco Central do Brasil à época da contratação, afastando as demais pretensões revisionais.

Em suas razões recursais, o apelante insurge-se contra a manutenção de tarifas que considera ilegais e abusivas, como a tarifa de cadastro, tarifa de registro do contrato, seguro prestamista e tarifa de avaliação do bem.

Sustenta que tais cobranças foram realizadas de forma unilateral e sem contraprestação efetiva, o que configuraria abusividade e venda casada.

Requer a declaração de nulidade dessas cláusulas, com a devolução dos valores pagos, inclusive de forma dobrada, com fulcro no art. 42, §o único, do Código de Defesa do Consumidor.

Alega ainda excesso de execução, apontando que os valores cobrados pela instituição financeira superam os efetivamente devidos, embora não tenha apresentado cálculos ou planilha comparativa. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões foram apresentadas, defendendo a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, observa-se que a r. sentença guerreada limitou os juros remuneratórios ao patamar médio de mercado divulgado pelo Banco Central do Brasil, reconhecendo abusividade em percentual superior, mantendo, contudo, as demais cláusulas contratuais, por entender que não restou demonstrada a ilegalidade das cobranças impugnadas pelo autor.

No que se refere à tarifa de cadastro, tem-se que sua cobrança é admitida pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, desde que prevista expressamente no contrato e cobrada uma única vez no início da relação, a fim de cobrir os custos de abertura de crédito.

Assim, inexistindo nos autos elementos que infirmem sua previsão contratual ou demonstrem a duplicidade ou abuso, a cobrança se revela regular.

Quanto ao seguro prestamista, da mesma forma, não há nos autos elementos que comprovem a imposição unilateral da contratação ou que evidenciem a inexistência de anuência do consumidor.

A mera indicação de cobrança de seguro nos boletos de pagamento não tem o condão de infirmar a validade do pacto, sendo imprescindível a demonstração de que houve a chamada "venda casada", o que, no caso concreto, não restou demonstrado pelo apelante.

Relativamente às tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem, também não se verifica abusividade. O registro contratual em órgão competente é requisito para a oponibilidade do contrato perante terceiros e segurança jurídica da operação. Por sua vez, a avaliação do bem dado em garantia constitui medida usual e necessária à análise do risco do negócio e para a estipulação do valor do crédito, sendo compatível com a natureza da operação de financiamento de veículo. Tais serviços, ademais, são inerentes às atividades bancárias e autorizados pelas normas do Sistema Financeiro Nacional, e sua previsão contratual expressa não foi infirmada pelo apelante.

Ressalte-se que, em todos os casos, a parte autora não trouxe qualquer elemento capaz de demonstrar que os serviços foram cobrados sem a efetiva contraprestação ou que os valores foram exigidos de forma unilateral e abusiva.

O contrato foi anexado aos autos e é claro quanto às cobranças indicadas, não havendo qualquer indício de que tais valores tenham sido inseridos sem anuência do contratante. Ausente a prova de onerosidade excessiva ou de ilegalidade manifesta, impõe-se a manutenção da validade das cláusulas contratuais, sob pena de ofensa ao pacta sunt servanda e ao princípio da autonomia privada.

No que tange ao pedido de restituição em dobro dos valores eventualmente pagos a maior, nos termos do art. 42, §o único, do Código de Defesa do Consumidor, é entendimento pacífico que a devolução em dobro exige a comprovação de má-fé do credor, o que não se vislumbra no presente caso.

A existência de contrato escrito e a previsão das tarifas e encargos impugnados afastam, por si, a hipótese de erro grosseiro ou cobrança indevida dolosa, ensejando, quando muito, a devolução simples, nos moldes já determinados na sentença.

Por fim, quanto ao alegado excesso de execução, verifica-se que o apelante limitou-se a formular impugnações genéricas, desacompanhadas de cálculos, planilha comparativa ou qualquer elemento técnico que demonstrasse objetivamente qual seria o valor que entende correto, conforme exige o art. 917, §3o, do Código de Processo Civil.

Sem esses elementos, não há como aferir a procedência da alegação de excesso, sendo ônus da parte que alega trazer os elementos necessários para a formação do convencimento judicial.

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026